Tribunal: TJSP
Processo: 2039409-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO LEGAL - ART. 3o, VII, LEI 8.009/90.

Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, perfeitamente possível a penhora do imóvel residencial "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação".

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039409-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
OTÁVIO CROCHIQUIA NETO, são agravados ROBERTO ALVES DE
OLIVEIRA e SILVIO APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2039409-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2039409-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36160
2
Agravante: Otávio Crochiquia Neto
Agravados: Silvio Aparecido Rodrigues e Roberto Alves de Oliveira
Comarca: Bragança Paulista - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Frederico Lopes Azevedo
EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIADOR DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO COMERCIAL PENHORA DO BEM DE
FAMÍLIA
POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO LEGAL -
ART. 3o, VII, LEI 8.009/90.
Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90,
perfeitamente possível a penhora do imóvel residencial “por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação”.
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36160
Trata-se de agravo contra decisão que acolheu
alegação de impenhorabilidade do único imóvel residencial dos fiadores
de contrato de locação comercial, com base em decisão do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que a previsão do art. 3o, VII, da lei
8.009/90, que permite a penhora de bem de família para satisfazer fiança
concedida em contrato de locação, não abrange os contratos de locação
comercial, como na espécie.
O locador/agravante pretende a reforma da decisão
em virtude de a lei não fazer distinção entre contrato de locação
comercial ou residencial para fins de excepcionar a impenhorabilidade
de bem de família de imóvel do fiador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2039409-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2039409-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36160
3
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
processado sem contraminuta.
É o relatório.
A insurgência prospera.
Inaplicável a tese de impenhorabilidade de bem de
família, pois conforme dispõe o artigo 3o, VII da Lei no 8.009/90: “A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...) VII por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.”.
Portanto, tendo a obrigação origem em fiança para
garantia de contrato de locação de imóvel, não há óbice à constrição de
bem de família, a teor do art. 82 da Lei do Inquilinato, que modificou o
art. 3o da lei 8.009/90, sem nenhuma contrariedade ao disposto nos arts.
5o e 6o da Constituição Federal que, por força da redação dada pela EC
no 26/2000, incluiu a moradia dentre os direitos sociais ali especificados.
É fato que, em junho de 2018, o STF, por ocasião do
RE 605.709, o eminente Rel. Ministro Marco Aurélio entendeu que a
possibilidade de penhora de bem de família do fiador na locação
residencial não se estende aos casos envolvendo inquilinos comerciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2039409-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2039409-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36160
4
pois a livre iniciativa não poderia colocar em detrimento o direito
fundamental à moradia.
Contudo, tal entendimento foi proferido por maioria
de votos (3 a 2), por ocasião de um julgamento de um recurso
extraordinário, cuja especificidade desautoriza conferir ao entendimento
tese jurídica consolidada passível de aplicação em todos os demais
casos.
A matéria é controvertida no âmbito do próprio
Supremo Tribunal, não constituindo precedente relevante a ser aplicado
pelos tribunais inferiores.
Aliás, nesse particular, merece menção a decisão
proferida pelo STF, por ocasião o julgamento do AgReg na Reclamação
na 35.998-SP, relatado pelo eminente Min. Alexandre de Morais, quem,
após enfatizar estar em pleno vigor a orientação jurisprudencial firmada
naquele mesmo Sodalício no julgamento do RE 612.360, rel. Min. Ellen
Gracie, sob a sistemática da Repercussão Geral, no sentido de ser
constitucional a penhora de bem de família de fiador de contrato de
locação, destacou que “...A notícia de recente decisão proferida por
órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 605.709/SP, no sentido de ser impenhorável bem de
família do fiador em contrato de locação comercial, não altera a tese
definida sobre o tema pela Corte Superior, sob o regime dos recursos
repetitivos, eis que se tratou de decisão pontual, com expresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2039409-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2039409-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36160
5
afastamento de efeitos gerais nos debates realizados.
Somente
após
pronunciamento
de
ministros
integrantes da outra turma, de modo a homogeneizar entendimento, é
que haverá caráter vinculante da decisão. Enquanto isso não acontece, há
de prevalecer jurisprudência consolidada até o momento.

Não se olvide, ainda, que, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.363.368/MS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o STJ também decidiu ser legítima a penhora de bem de
família do fiador em contrato de locação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para afastar a declaração de impenhorabilidade do imóvel
descrito na matrícula no 338 do Cartório de Registro de Imóveis de
Bragança Paulista/SP (pág. 95/96 autos originais), mantendo-se a
constrição anteriormente realizada.
ANDRADE NETO
Relator